Tribunal: TJMT
Processo: 1025645-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025645-27.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITANTE), ANTONIO TEODORO NOGUEIRA - CPF: 000.543.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALDO DA SILVA NUNES - CPF: 213.672.268-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMA FERREIRA BORGES - CPF: 285.716.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DION PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.797.291-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.949.401-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO MACENA DA SILVA - CPF: 592.845.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DO PRADO MARCONDES - CPF: 592.819.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO DOS REIS MEDRADE - CPF: 142.792.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), ANTONIO TEODORO NOGUEIRA - CPF: 000.543.631-10 (SUSCITANTE), FRANCINALDO DA SILVA NUNES - CPF: 213.672.268-99 (SUSCITANTE), JERONIMA FERREIRA BORGES - CPF: 285.716.571-49 (SUSCITANTE), DION PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.797.291-39 (SUSCITANTE), ODAILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.949.401-28 (SUSCITANTE), ADAO MACENA DA SILVA - CPF: 592.845.951-34 (SUSCITANTE), CARLOS DO PRADO MARCONDES - CPF: 592.819.521-49 (SUSCITANTE), JERONIMO DOS REIS MEDRADE - CPF: 142.792.401-59 (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCONFORMIDADE COM O IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO PROCEDENTE.

Ainda que possua vários autores, se à causa foi atribuído valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do decidido no IRDR n. 85560/2016.

Hipótese em que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para fixar a competência da justiça comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado por
ANTÔNIO TEODORO NOGUEIRA e outros (7)
em face do Juízo da 2ª Vara e do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
,
ambos da comarca de Alto Araguaia.

Na hipótese, os autores ingressaram na 2ª Vara de Alto Araguaia com a
“Ação de Cobrança nº 1000780-11.2022.8.11.0020”,
a fim de obterem a percepção do adicional por insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento), contudo, o juízo se declarou incompetente, declinando da competência e remetendo os autos ao Juizado Especial daquela Comarca, por entender ser este o juízo absolutamente competente (id.112908727 do PJE n.º1000780-11.2022.8.11.0020).

Posteriormente,
os autos foram encaminhados ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE), que homologou o projeto de sentença emitido pelo juízo leigo nos seguintes termos:

“(...)De ofício, SUGIRO QUE SEJA SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, na forma dos arts. 66, inciso II e 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, encaminhem-se os autos à referida corte para sua apreciação, com as devidas homenagens.

Submeto à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa marques

Juiz Leigo

Vistos etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito (id.128210308 do PJE n.º1000780-11.2022.8.11.0020)

Como se vê, o Núcleo se declarou incompetente, por entender o valor da causa é superior a 40 salários mínimos e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível.

Nesse contexto, os autores afirmam não conseguir obter acesso à Justiça, uma vez que até o momento da propositura do conflito, os autos não haviam sido encaminhados ao Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, razão pela qual pleiteiam o recebimento do presente conflito negativo de competência, e no mérito, a declaração do Juízo competente para processamento e julgamento do feito com a devida remessa dos autos.

O conflito de competência foi distribuído à minha relatoria para admissibilidade, ocasião em que verifiquei a necessidade de ouvir primeiros os juízos suscitados.

Oportunidade em que o Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia somente relatou os autos, não se posicionando quanto ao declínio ou avocação dos autos (id.192942181).

Por sua vez, o juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais reafirmou o posicionamento de que o processamento da ação não compete ao Juizado Especial:
“à época do ajuizamento, o salário mínimo nacional era de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) conforme os termos da Lei 14.358/2022, logo, 60 (sessenta) salários-mínimos correspondia ao valor de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais), portanto, tenho que o valor perseguido nos autos ultrapassa o limite legal.”
(id.192942181).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifestou pelo acolhimento do presente conflito, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Evidência Antecipada nº 1000780-11.2022.8.11.0020. (Id. 196132188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito suscitado enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito o seu processamento.

Colhe-se dos autos que o presente conflito volta-se à fixação da competência para o processo e julgamento da ação referente à percepção do adicional por insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo dos servidores públicos, Agentes de Limpeza Pública, do Município de Alto Araguaia, cujo valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Colhe-se, em suma, que distribuída a ação perante a 2ª Vara de Alto Araguaia, foi determinada a sua remessa à 1ª Vara da mesma comarca, em razão de dependência da ação com os autos nº 1000641-30.2020.8.11.0020.

Contudo, o Juízo acolheu a preliminar arguida em contestação pelo Município para reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública devido ao valor individual da causa.

Após a remessa dos autos ao Juizado Especial, este juízo, ao receber o feito, acolheu a opinião da juíza leiga e homologou o declínio de sua competência, sob o fundamento de que o valor da causa ultrapassaria o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pois bem.

Analisando os autos e as alegações expostas pelos suscitados, verifico que o conflito deve ser julgado procedente, pelos argumentos que passo a tecer.

A competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, diz respeito a demandas atinentes à URV que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto, analisando a cópia da inicial juntada no Id.188143662, verifico que, independentemente da quantidade de servidores que compõe o polo ativo da demanda, o valor dado à causa, R$ 121.560,59 (cento e vinte e um mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos),

é
superior a sessenta salários mínimos.

Isto porque, à época do ajuizamento, o salário mínimo era de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), de modo que 60 (sessenta) salários-mínimos correspondiam ao valor de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais), portanto, menor que o valor dado pelas partes à causa, a saber,

R$ 121.560,59 (cento e vinte e um mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).

Conclui-se, portanto, que a redistribuição do processo ao Juizado Especial foi equivocada, uma vez que no
Incidente de Resolução de Demanda Repetitivo n° 85560/2016, julgado em 28/11/2018, na sessão de Direito Público, estabeleceu-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve
ser fixada com base no valor atribuído à causa,
no caso, o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial, como abaixo se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

Assim, ao meu sentir, o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, não havendo que se falar em declínio e remessa dos autos quando se tratar de demanda cujo valor da causa é
superior
ao teto do Juizado da Fazenda Pública, independente da quantidade dos autores envolvidos na demanda.

Ante o exposto, reconheço e julgo PROCEDENTE o conflito de competência, fixando a competência do Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar a ação referida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024